Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO DOS AUTORES, APRESENTADO APÓS O PRAZO DE DEZ DIAS, NÃO CONHECIDO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO SEM AVISO PRÉVIO. ATRASO DE MAIS DE QUATRO HORAS ATÉ A CHEGADA AO DESTINO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL REFERENTE À DIFERENÇA DE TARIFA, NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, não conheço o recurso interposto pelos autores, haja vista que apresentado intempestivamente (ciência registrada pelo sistema em 02.06.2020 e recurso interposto no dia 18.06.2020, após o decurso do prazo em 17.06.2020).
2. Trata-se de recurso interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido constante na inicial para condená-la ao pagamento de danos morais.
3. Na origem, os autores narraram que firmaram contrato de transporte aéreo com a ré para o trecho Rio de Janeiro/Brasília, com partida prevista para o dia 10.01.2020 ao 12h40min. Relataram que já no interior da aeronave foram informados que o destino daquele voo era para Belo Horizonte. Aduziram que ao retornar ao salão do aeroporto, às 14h31min., tomaram conhecimento de que o voo contratado foi cancelado.
4. Aduziram que foram realocados para voo com partida às 22h20, após mais de 9 horas do contratado com partida prevista para às 12h40min. Alegaram que apenas receberam um voucher de R$ 28,00 fornecido para alimentação referente ao período de mais de 9 horas que permaneceram no aeroporto do Rio de Janeiro.
5. Asseveraram que em razão dos fatos, além dos transtornos e desrespeito sofridos, não puderam comparecer à cerimônia religiosa de casamento em que seriam padrinhos. Ressaltaram que optaram pelo horário do voo contratado, pois precisavam chegar antes do casamento em que seriam padrinhos.
6. Sustentaram a ocorrência de danos morais, haja vista: (i) o tempo de espera de mais de nove horas até o próximo voo; (ii) ausência de alternativas de voo que atendessem as suas necessidades; (iii) ausência de aviso prévio acerca do cancelamento; (iv) o ínfimo suporte material fornecido; e, (v) os constrangimentos e transtornos com a perda da cerimônia de casamento no qual seriam padrinhos.
7. Requereram a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 13.000,00, para cada autor.
8. Nas razões do recurso, a ré/recorrente repisa os argumentos apresentados em contestação no sentido de que o cancelamento ocorreu em razão da necessidade de manutenção emergencial da aeronave. Sustenta ausência de falha na prestação de serviços, haja vista o cancelamento justificado, por razão alheia a sua vontade, a devida assistência material prestada, bem como a reacomodação dos passageiros em voo subsequente.
9. Aduz que os fatos narrados não trazem elementos que indiquem qualquer causa à aplicação de indenização por danos morais, porquanto não são aptos a ofender direito de personalidade dos autores/recorridos.
10. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido exordial. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum fixado à título de indenização por danos morais
11. No caso em comento, restou incontroverso: (i) o cancelamento unilateral do voo originalmente adquirido pelos consumidores; (ii) a ausência de informação prévia do cancelamento; (iii) a ausência de oferta para reacomodação em voo com horário equivalente, mesmo que em outra cia aérea; (iii) a falta da devida assistência material aos passageiros no período de mais de 9 horas em que permaneceram no aeroporto; e (iv) em razão dos fatos narrados, os autores/recorridos perderam a cerimônia de casamento na qual seriam padrinhos (ID 17445401).
12. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços de transporte aéreo (art. 2o e 3o do CDC).
13. A responsabilidade, no caso, é objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica. Logo, a ré/recorrente, na qualidade de fornecedora de serviços, que descumpre contrato, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC).
14. O fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo, é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
15. A remarcação em razão de manutenção não programada da aeronave é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade da ré/recorrente pelos danos sofridos pelos consumidores, decorrentes da falha na prestação de serviços contratados, que, no caso, consubstancia-se no atraso de mais de 9 horas para a chegada ao destino, na perda de compromisso inadiável, bem como na violação a direitos da personalidade, ensejando a reparação pelos danos causados.
16. Destaca-se que não socorre à fornecedora de serviços a excludente de responsabilidade invocada (necessidade de manutenção não programada da aeronave), uma vez que o dano extrapatrimonial discutido não decorre do mero atraso, cancelamento ou interrupção de voo, mas, também, do descaso da empresa aérea em não fornecer opção de realocação em voo condizente com as necessidades dos consumidores e, tampouco, assistência material compatível com o período de espera, fato que não guarda nexo de causalidade com a apontada manutenção da aeronave.
17. Importante registrar que os autores/recorridos quando da aquisição da passagem, optaram pelo horário que possibilitaria o comparecimento ao casamento marcado para o dia da chegada em Brasília.
18. Na hipótese de atraso no horário do voo superior a 4 horas, o transportador deverá oferecer ao passageiro (i) a reacomodação em voo que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino na primeira oportunidade; (ii) reacomodação em voo a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou reembolso do valor integral pago pelo bilhete de passagem não utilizado, incluídas as tarifas; (iii) reacomodação em voo de terceiro que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino.
19. Demais disso, a Resolução 141 da ANAC estabelece que em caso de atraso superior a 2 horas o transportador deve oferecer alimentação adequada e, quando superior a 4 horas, acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem[1]. Não há notícia nos autos que a ré/recorrente tenha cumprido tais obrigações a contento.
20. A jurisprudência das Turmas Recursais, alinhada com o entendimento de outros órgãos do Poder Judiciário, firmou entendimento de que, o cancelamento do voo, em razão da necessidade de manutenção não programada da aeronave (fortuito interno), a dar causa ao atraso de mais de 4 horas para chegada ao destino, configura falha na prestação de serviço da empresa, a respaldar a reparação por danos extrapatrimoniais[2].
21. Outrossim, não consta nos autos que a ré/recorrente tenha diligenciado a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados aos autores/recorridos. Era dever da ré/recorrida ante o cancelamento do voo, providenciar outro análogo ao contratado, mesmo que em outras companhias aéreas, e não simplesmente transferir aos consumidores o ônus do cancelamento.
22. Os transtornos vivenciados pelos autores/recorridos supera os limites do mero dissabor, geraram aflição e extrapolaram a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, a abalar os atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X). Nesse contexto, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade dos consumidores, como também para desestimular comportamentos similares.
23. A ré/recorrente não foi capaz de assegurar ao consumidores a satisfação por eles esperada ao longo da viagem, frustrando suas justas expectativas quanto a passagem adquirida.
24. Frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade deve a ré/recorrente indenizar os autores/recorridos pelos danos decorrente da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
25. Destarte, do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto aos autores/recorridos que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
26. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da indenização fixado no montante correspondente a R$ 1.800,00, para cada autor.
27. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, irretocável a sentença vergastada.
28. Recurso dos autores não conhecido.
29. Recurso da ré conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
30. Condeno o recorrente no pagamento do valor das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, o que faço por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC.
31. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1203658, 07000812120198070017, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[2] (Acórdão 1153111, 07100768320188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)